Tribunal: TJDFT
Processo: 0714042-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714042-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ZILMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela parte Exequente, DISTRITO FEDERAL, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da execução fiscal n. 0721877-87.2017.8.07.0001, indeferiu a penhora de bens eventualmente encontráveis no domicílio da Executada, ora Agravada, nos seguintes termos: [...] Tendo em vista a baixa eficácia da medida, indefiro o pedido da exequente, devendo esta, se considerar de direito, individualizar os bens que tenha interesse que sejam penhorados. Uma vez que o indeferimento prejudica os pedidos subsequentes, abra-se vista à exequente para dizer se existe interesse no pedido de indisponibilidade de bens e direitos. Registre-se que deve ser considerada suspensa a execução pelo prazo de 1 (um) ano, independentemente de decisão judicial, desde a data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens encontrados sobre os quais possa recair a penhora, ou seja em 27/09/2019 (ID. 45814777), conforme pronunciamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS), tendo por escopo a correta aplicação do art. 40 e parágrafos da LEF. Intime-se. O Agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, alegando que: (i) apesar do feito se arrastar desde 2017 sem a satisfação de qualquer quantia mínima, o exequente, ora agravante, tem agido ativamente no sentido de diligenciar e buscar meios com vistas a persecução patrimonial do Agravado; (ii) o Juízo a quo realizou as diligências cabíveis, no que tange às pesquisas nos sistemas integrados, toda infrutíferas, o que indica a possibilidade da medida constritiva em comento; (iii) a presente execução, atualizada, se encontra no importe de R$ 8.308,65, não se mostrando razoável o indeferimento de diligência requerida pela Agravante, sob o argumento de que não houve demonstração de probabilidade de êxito; (iv) a suspensão do feito com base no art. 40 e parágrafos da LEF, determinada na decisão agravada, não se mostra razoável no presente caso, principalmente quando o Juízo indefere a última medida típica de constrição patrimonial; Por fim, requer “a) liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, para que seja determinado o prosseguimento da execução e; b) reformada a decisão para que se defira a expedição de mandado de penhora dos bem s que guarnecem a residência do agravado, no endereço CLSW 101 BLOCO A LJS 04/06/08, Setor Sudoeste, Brasília DF, CEP 70670-501 bem como para afastar a suspensão da execução”. Intimado para se manifestar acerca do interesse processual no prosseguimento do presente recurso, vez que, na origem, pugnou pela indisponibilidade de bens e direitos do executado como medida para obtenção de seu crédito (ID 64296985), como medida substitutiva à expedição de mandado de penhora bens no domicilio do Executado, o Agravante reafirmou o interesse processual, vez que o Juízo a quo não analisou o pedido e até presente data a execução encontra-se desguarnecida de qualquer bem que a garanta. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Dispensado o recolhimento das custas, em razão da isenção legal do DISTRITO FEDERAL, nos termos do art. 4o, inc. I, da Lei 9.289/96 e do Art. 70, inc. I, do RITJDFT. DECIDO. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto em face da decisão que indeferiu a penhora de bens eventualmente encontráveis no domicílio da Executada, ora Agravada, sob a justificativa de “baixa eficácia da medida”. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, com utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. Conceitualmente, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados. Isso porque, o Agravante, em suas razões, ao invocar o art. 1.019, inc. I do CPC, não evidenciou a potencialidade do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ou seja, não identificou de forma clara e objetiva o periculum in mora a demandar a urgência da medida suspensiva, apontando-o de forma genérica. Apenas alega a possibilidade de ocorrência de prescrição intercorrente. Contudo, o presente cumprimento de sentença está suspenso pela falta de bens passiveis de constrição desde 27/09/2019, conforme consta indicado na decisão recorrida. Assim, a petição pretendendo a realização de medidas constritivas, quando já esgotadas as pesquisas de bens pelos sistemas deste Tribunal de Justiça, sobre a qual exige-se a devida comprovação de que haja indícios de que tenham possibilidade de sucesso, não pode ser indicado como “periculum in mora”. Tenho que a vexata quaestio, aqui, diz respeito a se perquirir a possibilidade de se realizar a penhora e avaliação dos bens que guarnecem o domicilio da Agravada, o que, de fato, traz para a análise do mérito parte do problema suscitado pelo Agravante no pedido de tutela, mesmo que já tenha requerido outra medida constritiva, qual seja a indisponibilidade de bens e direitos do executado. Assim, evidente que a controvérsia enseja a análise quando do julgamento do mérito do presente recurso, após o contraditório. O art. 300 do CPC estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedida a pretendida antecipação de tutela recursal, o que não abarca a situação do presente caso, pelas razões acima descritas. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo Art. 300 do CPC, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 1 de julho de 2020 17:49:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador